Tribunal: CARF
Processo: 10480.724586/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724586/2016-75
ACÓRDÃO
3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIUCAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. GLOSA DE CRÉDITOS.
MULTA QUALIFICADA DO ART. 18, DA LEI o 10.833/2003.
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas apenas com o
fito de (dis)simular aquisições de café feito de produtores rurais pessoas
físicas, necessária é a glosa de créditos integrais regulados pela não-
cumulatividade dessas contribuições, cabendo a imposição de multa
isolada qualificada de que trata o art. 18, da Lei no 10.833/2003.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE OFÍCIO SOBRE SALDOS DEVEDORES E DA
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE.
Não há configuração de duplicidade da exigência de multas, quando a de
ofício é aplicada sobre os saldos devedores decorrentes da glosa de
créditos fraudulentos de contribuição social e a qualificada, concomitantemente, em decorrência da não-homologação de
compensação dada a comprovação de falsidade nas declarações e atos do
sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ e no mérito em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3001-002.871, de 10 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10480.724581/2016-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 20540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto[a] integral), Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia
Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário por meio do qual contribuinte pretende discutir a
parcela da multa isolada de que trata o art. 18, da Lei no 10.833/2003 e glosas, decorrente da não-
homologação da compensação tratada no processo administrativo. A impugnação apresentada foi
refutada pelo acórdão da DRJ.
Em síntese, a DRJ constata e reafirma a ocorrência de fraude mediante o uso de
pessoas jurídicas interpostas com base no conjunto probatório dos autos para glosar a tomada
indevida, ilegal e inflada de créditos de PIS/COFINS que seriam devidos apenas no percentual
presumido de 35%.
Narra que a fraude constatada permitiu a sonegação das contribuições sociais, na
medida em que ao invés de tomar créditos presumidos e limitados a 35% da carga tributária
prevista para tais contribuições sociais nas aquisições de produtos rurais adquiridos diretamente
de pessoas físicas produtoras rurais, apropriou-se da integralidade dos 9,25% de carga fiscal como
créditos nas entradas fraudadas, utilizando-se de pessoa jurídica interposta.
Por sua vez, repisa a contribuinte os seus argumentos em sede de impugnação, ao
ponto em que adere aos mesmos em sede de recurso voluntário alegando, em síntese:
a)
Nulidade do acórdão por supressão de instância;
b)
Ilicitude das provas emprestadas de procedimento criminal, além da
verificação de inconclusão em relação às provas;
c)
Afronta à sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais, na
medida em que o creditamento referente a insumos e custos teria sido vedado;
d)
Impossibilidade de imputação de responsabilidade à recorrente, ante à
ausência de fiscalização em todas as empresas supostamente envolvidas e boa-fé
da recorrente;
Fl. 20541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
3
e)
Requer a garantia do direito a ressarcimento de IRPJ e CSLL, decorrentes
das glosas por reflexo;
f)
Impossibilidade de aplicação da multa qualificada de 150% cumulada com a
multa regulamentar de 75% decorrente do inadimplemento;
g)
Conversão em diligência e realização de perícia.
Em relação à multa em voga, na forma que se constata do Auto de Infração, a
recomposição dos créditos a descontar do PIS/COFINS não cumulativos resultou em saldo a pagar,
e não reconhecimento de parte dos créditos requeridos pela contribuinte.
A fiscalização limitou o valor do pedido de ressarcimento ao valor do saldo do
crédito a descontar referente à parcela do mercado externo (passível de ressarcimento). Esse não
reconhecimento do valor do pedido de ressarcimento implicou na glosa de compensação na
proporção em que tenha que excedido o valor reconhecido, nas hipóteses de pedido de
ressarcimento vinculado a compensação.
Para esses casos de não homologação de compensação declarada, decorrente de
débitos indevidamente compensados, foi que ocorreu o lançamento da multa isolada sobre o
valor total dos débitos indevidamente compensados, conforme previsto no art. 18 da Lei n°
10.833/2003.
Em outra frente, tendo ocorrido a negativa de homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo e, havendo caracterização da prática das infrações previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964, o lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001 limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado.
Outrossim, foi reportado que a contribuinte teria solicitado a compensação com
outros tributos/contribuições apenas em relação aos créditos do COFINS exportação. Em relação
aos créditos do PIS exportação, a contribuinte teria formalizado apenas pedidos de ressarcimento.
Em relação aos créditos do COFINS exportação, os PER/DCOMP apresentados pela
contribuinte, nos quais constaram os pedidos de ressarcimento e/ou compensação de débitos,
foram os mesmos analisados e constam dos seus respectivos processos administrativos.
Foi realizado, então, um encontro de contas dos créditos reconhecidos com os
débitos (pedido de compensação - DCOMP) pelo Serviço de Controle e Arrecadação Tributária
(SECAT), restando como apurado o montante dos débitos da COFINS indevidamente compensados
e não homologados (glosa crédito normal e aplica crédito presumido). Sobre esses a fiscalização
aplicou a multa isolada que dispõe o art. 18 da lei n° 10.833/2003.
Referida multa qualificada foi aplicada por conta da fraude constatada nos autos,
originada da utilização de pessoas jurídicas interpostas com a finalidade exclusiva de emitir notas
fiscais frias, sem conteúdo ou substância material lícito. Referida fraude consistiria na aquisição de
Fl. 20542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
4
produto agrícola, originado de produtor rural, fraudulentamente realizada por meio de pessoas
jurídicas interpostas, ao que refutou a contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De plano cumpre o destaque de que o C. CARF não dispõe de competência para
analisar a questão posta sob o ponto de vista criminal, limitando-se a verificação
dos documentos e fatos constantes nos autos a buscar a verdade material
tributária que no mesmo encontra-se posta, exclusivamente do ponto de vista
civil e tributário.
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma apreciá-lo nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conhecimento. Da nulidade do acórdão. Supressão de instância. Inocorrência.
Aduz a contribuinte ser o acórdão da DRJ nulo, ante à sua ausência de
enfrentamento dos argumentos expandidos pela mesma em sede de impugnação
ao auto de infração correlato.
Visando atribuir força ao seu argumento, a contribuinte aventa que as empresas
que procederam com as vendas para a mesma estavam, todas, aptas perante a
Receita Federal do Brasil, não sendo ela responsável ou competente pela
fiscalização de tais empresas no que toca à regularidade fiscal.
Argumenta, ainda, que as declarações prestadas por terceiros nos autos, no bojo
de investigação fiscal, não fariam prova do fato declarado, pretendendo atrair o
artigo 368 do CPC/73, e que tal questão não fora enfrentada pela DRJ, o que
também ensejaria a nulidade do ato administrativo decisório.
Em que pese a supressão de instâncias ser um fato de extrema relevância que,
pode inclusive levar à constatação de cerceamento de defesa, não há tal
ocorrência nos presentes autos, contrariamente ao quanto propalado pelo
contribuinte.
Verificando os autos, mormente o acórdão recorrido, verifica-se que não assiste
razão ao contribuinte recorrente, uma vez que, a despeito do referido ato
administrativo não ter apontado de forma expressa e específica o referido artigo
de lei indicado pelo contribuinte, o mesmo colheu outros elementos de prova
Fl. 20543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
5
que, quando cotejadas em conjunto com os documentos particulares em questão,
corroboram a suposta ocorrência da fraude e ilícito tributários apontados.
Assim, os fatos declarados, aos quais se refere a recorrente, foram, todos,
devidamente comprovados por meio de diversas provas, como a oitiva de pessoas
envolvidas na suposta fraude fiscal, documentos contábeis, movimentações
financeiras e provas emprestadas de procedimento criminal.
Logo, ainda que a DRJ não tenha apontado o referido artigo ventilado pela
contribuinte de forma expressa, as provas dos autos refutam o argumento de
defesa esgrimido pelo contribuinte nas suas razões recursais, uma vez que as
conclusões a que se chegou a fiscalização não se baseiam, exclusivamente, nas
declarações em questão.
Por tanto, não conheço da preliminar de nulidade do acórdão da DRJ em
decorrência da suposta supressão de instância suscitada pelo recorrente.
Das provas ilícitas, inconclusivas e genéricas.
A contribuinte argui que as provas colhidas nos autos do presente PAF foram
originadas de procedimento criminal (inquérito e ação penal) que tramitam em
segredo de justiça e, portanto, não poderiam ter sido carreadas aos autos do PAF
como meio de prova, justamente por se tratar de prova supostamente ilícita dada
a quebra de sigilo.
Argumenta, adicionalmente, a impossibilidade de utilização de prova testemunhal
sem que, contudo, tenha sido oportunizado o contraditório à contribuinte no
processo de origem das provas (processo crime). Alega, ademais, a existência de
provas que, no entendimento da mesma, são inconclusivas ou genéricas.
Diante desses argumentos, argui a nulidade do acórdão guerreado.
Em que pese o esforço do contribuinte na tentativa de tornar as provas cotejadas
ao PAF em questão imprestáveis dada a sua suposta ilicitude decorrente do
compartilhamento de informações sigilosas oriundas de processo e procedimento
criminais, não assiste razão à contribuinte.
De fato, haveria de se chegar à conclusão da contribuinte, caso não tivesse sido à
mesma oportunizado o contraditório aqui, nesse processo administrativo fiscal,
para se defender amplamente acerca dos fatos atestados. Ocorre que, como visto
dos autos, sem muitos esforços para tanto, foi oportunizado à contribuinte a sua
ampla defesa e contraditório no presente PAF, tanto que a contribuinte
apresentou sua defesa (impugnação e recurso voluntário), arguindo toda matéria
de defesa passível de aplicação sobre tais fatos emprestados.
De início cumpre o esclarecimento de que os procedimentos fiscalizatório e
criminal foram instados em conjunto pela Receita Federal, Ministério da Fazenda
e Ministério Público Federal, a teor daquilo que consta dos autos. Colhe-se dos
autos, também e extremamente relevante, que, de fato e direito, o juiz da causa
penal correlata aos fatos narrados no presente PAF deferiu de forma expressa o
Fl. 20544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
6
encaminhamento e compartilhamento dos documentos e provas dos autos
criminais ao PAF (prova emprestada lícita).
Logo, não haveria de se falar em ilegalidade das provas emprestadas, mormente
em decorrência do fato de ter sido oportunizada a defesa e o contraditório
administrativo fiscal, como acima exposto e autorizado o translado das mesmas
para esse PAF.
Nessa mesma esteira, matatis mutandis, o mesmo raciocínio é referendado pelo
E. STJ pela súmula 591 ao enfrentar a questão da prova emprestada e os seus
requisitos de validade.
Súmula 591: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo
disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
A prova emprestada e informação dos autos do inquérito e processo criminal
foram devidamente autorizadas pelo juízo competente, conforme se apreende
dos autos. Logo, compete ao julgador, nos termos do artigo 372 do CPC/15,
atribuir às provas emprestadas a valoração que entender adequada ao caso
concreto, assim como ocorria na vigência da Lei Adjetiva anterior, ainda que
ausente previsão expressa.
Assim, não se vislumbra a ilicitude da prova emprestada ao caso concreto, uma
vez que o próprio juízo criminal autorizou o seu traslado ao PAF, bem como em
razão de ter sido, como visto, oportunizado ao contribuinte a ampla defesa e o
contraditório no PAF. Não há, nesse sentido, nenhuma quebra de sigilo, devido
processo e contraditório, ou ilicitude na prova em voga.
Da mesma forma, não se aparenta adequada a assunção feita pela contribuinte,
segundo a qual, no caso concreto, teriam ocorrido decisões com base em provas
inconclusivas e lançamento nulo por tal motivo. No caso em testilha, os fatos e
atos estão bem cotejados e devidamente subsumidos ao direito posto e aplicável.
Assim, todos os requisitos legais contidos no artigo 142 do CTN e normas que
distribuem o ônus probatório foram cumpridos pelo Fisco na sua atuação.
Ainda, contrariamente ao quanto propalado pelo contribuinte, não há
possibilidade de atração do artigo 112 do CTN ao caso concreto, uma vez que não
há dúvidas acerca do enquadramento legal das punições aplicadas e tampouco
em relação à suposta autoria. A punição pela prova da fraude fiscal é a multa
qualificada do artigo 18 da Lei 10.833/03, sendo a punição expressa e clara, assim
como a conduta ilícita comprovada.
O contribuinte em questão foi devidamente identificado pelo Fisco e pelos muitos
declarantes do processo, certo de que a autoria da fraude está comprovada e é
firme, tendo, inclusive, o juízo criminal, ainda que obter dictum, deixado expresso
e claro, ao trancar a ação penal correlata, que os crimes da Lei 8.137/90 (crimes
tributários) estariam sobejamente comprovados.
Fl. 20545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
7
Aqui, para afastar possíveis indagações e dúvidas sobre as consequências desse
trancamento da ação penal, cumpre esclarecer que a mesma foi trancada devido
à equivocada capitulação do crime cometido, uma vez que denúncia teria
apontado crimes distintos daqueles contidos na Lei 8.137/90, que de fato e direto
estariam configurados.
O contribuinte ainda argui a ocorrência de imputação genérica, uma vez que,
supostamente, não teria ocorrido a prova da má-fé de todas as empresas
envolvidas. Referido argumento padece de veracidade, data venia, uma vez que,
para o caso concreto, a má-fé está sobejamente constatada pelas diligências e
investigações realizadas.
Tais atos processuais comprovam efetivamente a ocorrência de múltiplas fraudes
envolvendo o mercado específico para fins de geração de créditos fictícios e
ilegalmente inflados de PIS/COFINS.
A extensão, aqui, cumpre o destaque, limita-se ao campo tributário e o seu
reflexo à limitação do crédito presumido e da aplicação de multas, cabendo
exclusivamente à autoridade Criminal competente perquirir e provar a ocorrência
de efetivo crime, bem como a extensão de cada partícipe, se os indícios assim
apontem pela necessidade.
A má-fé da contribuinte está plenamente comprovada nos autos, por meio de
depoimentos de diversas empresas interpostas e pessoas físicas envolvidas no
esquema de criação de créditos tributários mediante fraude. Todos os
depoimentos e documentos carreados aos autos comprovam de forma clara,
específica e individualizada cada uma das condutas da contribuinte que, no seu
modus operandi, age na ilicitude em prejuízo ao Erário e interesse público.
Alega a contribuinte, ainda, que a autoridade fiscal aplicou indevidamente o
artigo 116 do CTN (norma antielisão) ao caso concreto, haja vista que houve a
despersonalização da pessoa jurídica, além da consideração de inaptidão de
empresas, antes que essa inaptidão fosse declarada pela Receita Federal em
procedimento próprio e competente.
No que toca à aplicação da norma antielisão contida no artigo 116 do CTN, a
mesma, além de lícita e constitucional, segundo o E. STF o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2446, não foi aplicada em decorrência de
inaptidão das empresas envolvidas na fraude tributária devidamente configurada.
Não foram eventuais inaptidões das empresas envolvidas, aquilo que deu base
para a desconsideração/reclassificação dos negócios e atos jurídicos em questão.
O que fundamenta a aplicação da referida norma legal ao caso concreto é a
simulação de negócios jurídicos tendentes, apenas, a criar ilicitamente créditos
tributários de PIS/COFINS, corroborado pela prova indicial dos autos fiscais e
declaração expressa de uma série de pessoas envolvidas.
A interposição fraudulenta clara e comprovada de pessoas jurídicas com o fim
exclusivo de emitir notas fiscais frias de compra direta de produtos agrícolas a
Fl. 20546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
8
produtores rurais pessoa física, visava afastar da recorrente as regras do artigo 8o
da Lei 10.925/04 que determinam a restrição de tomada de créditos a título de
contribuições sociais para deferir o direito ao creditamento de 35% da carga
tributária incidente nas operações de compras de produtos agrícolas de pessoas
físicas. Com isso, acobertou-se a possibilidade de tomada ilícita de créditos
tributário de PIS/COFINS a 9,25% nas entradas de pessoa jurídica para a
contribuinte autuada.
Esclarecendo a metodologia colocada à cabo pela contribuinte recorrente e
mercado em questão, ao invés de comprar os produtos rurais diretamente de
pessoa física produtora rural, o que limitaria a tomada de créditos a 35% da carga
normal das contribuições sociais.
A contribuinte, pelo que o conjunto probatório informa, se valia de pessoas
jurídicas interpostas que adquiriam esses produtos de produtores rurais pessoa
física, sem nenhum recolhimento tributário próprio nas vendas, para, apenas,
emitir notas de saídas simuladas pela pessoa jurídica adquirente para a
contribuinte autuada. Essa, por sua vez, conseguia, mediante esse artifício
manifestamente ilegal, gerar créditos integrais (9,25%), ainda que ilícitos, de
PIS/COFINS.
Diante da realidade jurídica e fática dos autos, é absolutamente descabida a
alegação de nulidade suscitada pela contribuinte, já que a desconsideração dos
negócios ocorreu por conta da simulação das compras e vendas por meio de
pessoas jurídicas interpostas, e não, necessariamente, da condição de inapta das
emitentes das notas fiscais fraudulentas que acompanharam as compras da
contribuinte.
E mais. Muitas das pessoas com as quais a contribuinte realizava esses negócios,
logo parte na relação negocial entabulada com a contribuinte, declararam,
quando não nominalmente a contribuinte, reiteradamente que todo o mercado
sabia e nutria esse comércio de créditos de contribuições sociais, lesando o Erário.
Da não cumulatividade das contribuições sociais.
A recorrente traça longas considerações acerca da não cumulatividade aplicável
às contribuições sociais do PIS/COFINS. Reverbera ter o direito à tomada de
créditos nas suas entradas (custos/despesas/insumos), elencadas de forma geral
no artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, inclusive no que tange àquelas
desoneradas da incidência das referidas contribuições, nos termos do artigo 17 da
Lei 11.033/04.
Referidas considerações, no geral, aplicam-se a todas as situações normais de
mercado, efetivando-se, com isso, o comando constitucional da não
cumulatividade orientado a essas contribuições. Ocorre que o sistema de
creditamento existe e é devido, apenas em relação a operações lícitas, nas quais o
carregamento dos créditos ocorra de forma material e formalmente adequadas,
Fl. 20547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
9
legal e sem a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas com fito de “criar”
créditos indevidos, como é o caso concreto.
Em cenários como o que se revela no caso concreto, eivado de fraude e simulação
de negócios jurídicos, a proteção da não cumulatividade não pode ser utilizada de
forma a torcer o próprio princípio e finalidade da não cumulatividade, para
incentivar a redução ilícita da carga tributária.
Ainda, no caso concreto, verifica-se que a fiscalização, ante a amplitude das
simulações que visavam apenas a criação de créditos tributários ilícitos,
considerou as aquisições realizadas pela contribuinte recorrente de acordo com a
verdade material dos fatos.
Dessa forma, atribui à contribuinte apenas a possibilidade de tomar créditos na
medida exata do artigo 8o, §3o inciso III da Lei 10.925/04 (35%), uma vez que as
aquisições teriam ocorrido diretamente de pessoa física, não fosse o ardil da
interposição fraudulenta.
Logo, ainda que a recorrente tenha se valido de todas as formas previstas e
indispensáveis à consecução dos seus negócios, tais negócios jurídicos se
revestiam apenas de forma lícita, carecendo de essência verídica, por se tratar de
simulações de compras e vendas.
Ainda que formalmente adequados e, ainda que formalmente pagamentos
tenham sido realizados de conta a conta, diretamente da recorrente para as
pessoas jurídicas das quais “comprou” os produtos rurais, ou melhor, as notas
fiscais, tais atos estão, todos, eivados de simulação em relação às suas respectivas
materialidades.
Com isso tais atos são formalmente válidos, porém materialmente ilícitos, motivo
pelo qual afasto as alegações da contribuinte para manter as glosas na sua
totalidade, como esquadrinhado pelo acórdão da DRJ.
Impossibilidade de imputação de responsabilidade à recorrente.
Nesse tópico do recurso voluntário o contribuinte tenta extirpar da Receita
Federal do Brasil a possibilidade de imputar responsabilidades à mesma, haja vista
que, segundo a recorrente, o auditor fiscal careceria de competência para glosar
créditos cujos pagamentos tenham sido devidamente comprovados.
Reitera o entendimento segundo o qual, se as empresas emitentes não
recolheram os tributos por elas devidos, competia à RFB proceder com a
fiscalização das mesas e, eventualmente, a autuação dessas, e não da recorrente
que teria agido de boa-fé.
De fato, em uma situação normal de mercado, essa seria a metodologia a ser per
seguida pela Recita Federal. Ocorre que, mais uma vez, a contribuinte parece
confundir as situações postas nos autos de forma clara, expressa e sobejamente
comprovada, na medida em que o caso em voga não é um caso normal de
mercado, revestido de boa-fé, mas um caso explícito de fraude tributária.
Fl. 20548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
10
Tratando-se de fraude tributária, não pode a contribuinte pretender exigir que a
RFB não a fiscalize, independentemente de fiscalizar, ou não, todas as demais
empresas envolvidas que, no todo, foram fiscalizadas, perquiridas e investigadas.
Reflexos sobre IRPJ e CSLL.
o contribuinte recorrente aduz, nesse tópico do seu recurso, que deseja restituir
os valores recolhidos a título de IRPJ e CSLL, dada a consequência das glosas.
Segundo o contribuinte, como o mesmo teria apurado tais tributos com base em
valores cheios de suas operações de saída, levando-se em consideração os
creditamentos que foram glosados pela fiscalização, a base desses tributos
deveria ser ajustada (reduzida por reflexo).
Não assiste razão à contribuinte, pois ainda que tais reflexos possam, em tese,
ocorrer, o pedido de restituição de IRPJ/CSLL é autônomo e não pode ser tratado
nos presentes autos, dada previsão legal expressa e específica.
Impossibilidade de aplicação da multa qualificada de 150% cumulada com a
multa regulamentar de 75% decorrente do inadimplemento.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% prevista no artigo 18, § 2o da Lei
10.833/03, a saber, motivo pelo qual a recorrente se insurge contra a mesma.
Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação concomitante da multa qualificada e
isolada.
Vejamos o teor da norma em questão:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) [...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Segundo o entendimento do contribuinte, como vem esposado nas suas razões
recursais, o cabimento dessa multa qualificada necessita, também, de qualificação
específica da conduta do contribuinte, com a caracterização de fraude, nos
termos da aplicação combinada dos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64. Aduz o
mesmo que essa qualificação de conduta não está comprovada de forma
adequada no presente PAF.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 20549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
11
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
O contribuinte ainda reverbera, na tentativa de revestir a sua conduta de
legalidade, apontar para uma suposta ausência de certeza acerca dos fatos
narrados e devidamente verificados pela autoridade competente. Ocorre que, no
caso concreto, as provas são mais do que suficientes para corroborar o
entendimento esposado pela RFB e pela DRJ no seu acórdão guerreado, ainda que
de forma indiciária.
Reitera-se que nesse processo apenas questões e condutas fiscais e tributárias
estão sendo julgadas, sem cotejo específico de questão ou matéria criminal.
Uma vez constatada a conduta tributária fraudulenta, tendente, exclusivamente,
a criar créditos tributários ilícitos de forma consciente e com o auxílio, inclusive,
de pessoas jurídicas interpostas, a subsunção dos fatos e atos ilícitos às normas
contidas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64 é inevitável e inafastável.
Em relação à alegação de aplicação de multas em duplicidade (75% e 150%), faz-
se necessário um esclarecimento. É que o §2o do art. 18, da Lei no 10.833/2003,
não reconhece identidade entre tais multas. Referida norma legal define, apenas,
que o percentual da multa do art. 18, da Lei no 10.833/2003 é o mesmo daquele
insculpido no dispositivo do artigo 44 da Lei no 9.430/96 (75%), devido pelo
inadimplemento simples, devendo ser dobrada em decorrência da constatação de
fraude.
Logo, a situação ali tratada é totalmente distinta daquela aqui aborda, pois tratam
da impossibilidade da simultânea cobrança das multas dos incisos I e III, do art.
44, da Lei no 9.430/96. Aqui trata-se de multa qualificada decorrente da glosa de
creditamentos mediante fraude, e não da aplicação da multa de 50% decorrente
da mera não homologação, multa essa que não adentraremos no seu mérito, uma
vez que não constitui matéria dos autos (legalidade, ou não, da multa isolada de
50%).
Contrariamente ao quanto pretendido pela recorrente, não se trata de caso a
envolver mero inadimplemento de tributos, mas sim, como já amplamente
asseverado, de caso de fraude fiscal e tributária explícita e acintosa para criar
crédito fictícios mediante pessoas jurídicas interpostas, cuja existência limita-se,
exclusivamente, para emitir notas fiscais sem substância material/negocial
(negócios simulados e fraudulentos).
Nessa linha de raciocínio, mas afeita ao direito posto e provas dos autos, a
alegação da recorrente carece de suporte jurídico, de forma que a sua pretensão
de ver a multa qualificada de 150% afastada não merece prosperar.
Fl. 20550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.873 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724586/2016-75
12
Conversão em diligência e realização de perícia.
Por fim, a recorrente pugna pela conversão do julgamento em diligência visando a
realização de perícia contábil e tributária nos seus registros tributários, fiscais e
contábeis. Segundo o contribuinte recorrente, a despeito da fiscalização ter
verificado toda a documentação apresentada (Razão; Registros de Entradas e
Saídas; Notas fiscais de compra e venda, etc.), em decorrência do grande volume
de documentos o processo necessitaria de uma melhor e mais detida avaliação
dos fatos econômicos registrados pela contribuinte.
Tal pleito, no entanto, não deve prosperar na medida em que a fraude foi devida
e amplamente constatada, ainda que tenha, de fato, ocorrido o registro de todas
as operações e pagamentos realizados pela recorrente. Como anteriormente
tratado nesse voto, a fiscalização identificou os registros devidos e, quanto à sua
forma, não houve o que se falar.
Ocorre que o problema da questão não está na forma dos registros, mas no
conteúdo de tais atos, todos simulados e fraudulentos, o que retira de tais
registros fiscais e contábeis a sua prestabilidade enquanto prova material dos
fatos efetivamente ocorridos.
Assim, a eventual conversão em diligência torna-se inócua, uma vez que não há
dúvidas quanto a forma e registros, mas sim, quanto à veracidade e fidedignidade
da matéria contida nesses documentos, como refletidas nos mesmos. Tratando-se
de atos fraudulentos e simulados, tendentes apenas à materialização da esquiva
de pagamento de tributo, a verificação da sua forma torna-se desnecessária, e
não implica em quebra do devido processo legal, nem da ampla defesa.
Tudo que a perícia e diligência estariam aptas a provar no caso concreto seria o
registro já aferido (forma), de atos eivados de nulidade (matéria), sem que isso
seja capaz de alterar a verdade material tributária do caso concreto. Por isso,
indefiro o pedido de diligência e perícia formulado pela contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ e no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 20551
DF CARF MF
Original